Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela alimentanda contra decisão que, nos autos da ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora, que pretendia, liminarmente, a majoração da obrigação alimentar.
2. Se a fundamentação constante na r. decisão recorrida, desenvolvida em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, demonstrou clara conclusão acerca da não constatação de probabilidade do direito sem a devida dilação probatória, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CRFB e no art. 489 do CPC, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
6. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em relação às possibilidades do alimentante, não constam nos autos, neste momento do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória, elementos que evidenciem a alteração da capacidade financeira do genitor a permitir a majoração da obrigação alimentar.
7. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por consequência da ausência de elementos que demonstrem a modificação das necessidades da alimentanda e da capacidade financeira do agravante, também não se verifica o seu preenchimento. Registre-se que a renda mensal bruta do agravado é de R$19.191,17 (dezenove mil cento e noventa e um reais e dezessete centavos) e que a obrigação alimentar vigente, correspondente a 15% (quinze por cento) da renda bruta do genitor, supre parte das despesas estimadas pela agravante.
8. A avaliação profunda sobre as possibilidades do alimentante e sobre as despesas mensais da alimentanda deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. TJDFT. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e desprovido.